Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SINDSAÚDE. LAPSO PRESCRITIVO QUE ATÉ O MOMENTO NÃO VOLTOU A FLUIR. ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA AINDA NÃO EFETIVADO. EXECUÇÃO COLETIVA EM CURSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PELA METADE DO PRAZO. CONTAGEM NÃO INICIADA. DECRETO N. 20.910/1932. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA DA PARTE AGRAVADA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, podendo a prescrição ser interrompida somente uma vez, recomeçando a correr, pela metade do prazo, a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (inteligência dos arts. 1o, 8o e 9o, do Decreto n. 20.910/1932).
2. O ajuizamento da execução coletiva por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição quinquenal referente ao exercício do direito de ação individual para propor a pretensão satisfativa em ação individual de cumprimento (execução) de sentença coletiva, cujo lapso prescritivo torna a fluir, pela metade, a partir do último ato do processo para a interromper, isto é, a data do trânsito em julgado da sentença proferida na execução coletiva (CC, 202, parágrafo único). No caso, afasta-se a prescrição, uma vez que ainda em curso a execução coletiva, subsistindo a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva.
3. Diante da autonomia relativa entre o cumprimento de sentença individual e o coletivo, o julgamento daquele não depende do julgamento deste e vice-versa, tampouco da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, nos termos do invocado art. 313, V, “a”, do CPC, que se mostra inaplicável à hipótese vertente.
4. Recurso conhecido e desprovido.